Tribunal: TJSP
Processo: 2165126-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - JUSTIÇA GRATUITA – Decisão de indeferimento do pedido de gratuidade processual – Recorrente que não demonstrou a alegada dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição dos fatos conforme a verdade (art. 77,

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - JUSTIÇA GRATUITA – Decisão de indeferimento do pedido de gratuidade processual – Recorrente que não demonstrou a alegada dificuldade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição dos fatos conforme a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC/2015) - Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando a parte não comprova a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98, "caput", c.c. art. 99, § 2o, CPC/2015) - RECURSO DESPROVIDO.